Tribunal: TJPA
Processo: 0801709-59.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6047 - Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801709-59.2020.8.14.0070

APELANTE: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EXERCÍCIOS DE 2015, 2016 E 2017. AUSÊNCIA DE DESCONTO À ÉPOCA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará – FESMUPA contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer consistente na realização e repasse, pelo Município de Abaetetuba, do desconto da contribuição sindical obrigatória na folha de pagamento de seus servidores, referente aos anos de 2015, 2016 e 2017. Alegou-se que a reforma trabalhista tornou a contribuição facultativa apenas a partir de 2018, sendo devida nos anos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível compelir o Município de Abaetetuba a realizar e repassar, de forma retroativa, os valores referentes à contribuição sindical obrigatória dos anos de 2015, 2016 e 2017, sem autorização prévia e expressa dos servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 13.467/2017, publicada antes do ajuizamento da ação, alterou a redação do art. 579 da CLT, condicionando o desconto da contribuição sindical à autorização prévia e expressa dos trabalhadores.

4.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da nova redação do art. 579 da CLT no julgamento da ADI 5.794, afirmando que a compulsoriedade da contribuição sindical não está prevista na Constituição Federal.

5.

Não há nos autos prova da efetivação dos descontos nos anos de 2015, 2016 e 2017, nem de que tenha sido assegurado aos servidores o direito de oposição (Tema 935, alterado pelo ARE 1018459 ED)
.

6.

A pretensão de realizar, no presente, descontos retroativos referentes à contribuição sindical obrigatória, sem autorização individual dos servidores, não encontra respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa do trabalhador, conforme nova redação do art. 579 da CLT.

2.

É juridicamente inviável compelir o ente público a realizar descontos retroativos sem prova da efetiva realização dos descontos à época nem da autorização dos servidores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que havia julgado improcedente o pedido inicial, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0801709-59.2020.8.14.0070

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ - FESMUPA

ADVOGADO: JADER DIAS (OAB/PA 5.273)

APELADO: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: THIAGO RIBEIRO MAUÉS (OAB/PA 12.961)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará – FESMUPA contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial, por meio do qual pretendia impor ao Município de Abaetetuba obrigação de fazer, consistente em realizar e repassar o desconto da contribuição sindical obrigatória na folha de pagamento de seus servidores, relativamente aos anos de 2015, 2016 e 2017.

Em síntese, alegou que a reforma trabalhista tornou facultativa a contribuição sindical somente a partir do exercício de 2018, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial.

O Município apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto..

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A apelante colacionou nestes autos cópias dos editais de notificação, publicados em jornal impresso nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2019, por meio dos quais notificava diversos municípios, entre os quais o apelado, a realizarem o desconto em folha de pagamento dos respectivos servidores, a título de contribuição sindical compulsória dos anos de 2015, 2016 e 2017, correspondente a 1/30 avos da remuneração, dos servidores sindicalizados ou não (ID 23540890 – Págs. 01 a 03).

Ficou, assim, evidenciado que
não houve tais descontos
(contribuição sindical) nos anos de 2015, 2016 e 2017, não por outra razão, a pretensão deduzida em juízo foi no sentido de compelir, por sentença de mérito, o município apelado a realizar e repassar tais valores, senão vejamos:

“a) Seja a presente ação julgada procedente, para o fim de decretar por sentença de mérito, a obrigatoriedade do Município de ABAETETUBA e seus entes da administração direta e indireta em realizar e repassar o desconto da contribuição sindical obrigatória, para desconto das parcelas vencidas com base na folha de pagamento de março de 2015, 2016 e 2017, no valor correspondente a remuneração de um dia de trabalho dos SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE DA CÂMARA MUNICIPAL, relativo a contribuição sindical dessas anos já vencidas até 2017, uma vez que referida contribuição está garantida na Constituição Federal, legislação federal, doutrina e jurisprudência fartamente demonstrado alhures.”
(Destaques originais)

Cabe observar, entretanto, que antes mesmo do ajuizamento desta ação (16/12/2020) foi publicada a Lei Federal nº 13.467/2017 (reforma trabalhista) extinguindo a obrigatoriedade de desconto da Contribuição Sindical, cuja nova redação do art. 579 da CLT passou a ser:

Art. 579.
O desconto da contribuição sindical está condicionado à AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão
ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017).
(Destaquei).

É importante registar que a mencionada reforma teve a constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.794, Relator Min. Edson Fachin, Redator para acórdão Min. Luiz Fux, assim resumido:

“Ementa:
Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade.
Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente. 1. À lei ordinária compete dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes quanto à espécie tributária das contribuições, não sendo exigível a edição de lei complementar para a temática, ex vi do art. 146, III, alínea ‘a’, da Constituição. 2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. Precedente (ADI 4697, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016). 3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de “subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão”, bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas “caudas legais” ou “contrabandos legislativos”, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013). 4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical. 5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.
6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.

7. A legislação em apreço tem por objetivo combater o problema da proliferação excessiva de organizações sindicais no Brasil, tendo sido apontado na exposição de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei ora impugnada, que o país possuía, até março de 2017, 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo dados obtidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, sendo que, somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra de R$ 3,96 bilhões de reais. 8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria
.
9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados
.
10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006. 11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos.
12. O engajamento notório de entidades sindicais em atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos, faz com que a exigência de financiamento por indivíduos a atividades políticas com as quais não concordam, por meio de contribuições compulsórias a sindicatos, configure violação à garantia fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV, da Constituição. Direito Comparado: Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 31 (2018) e Abood v. Detroit Board of Education (1977). 13. A Lei nº 13.467/2017 não compromete a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados, visto que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea ‘e’, da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva, bem assim porque a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT), e a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista. 14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização. 15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna.”
(ADI 5794, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083

DIVULG 22-04-2019

PUBLIC 23-04-2019)

A despeito de a autora, ora apelante, afirmar que a contribuição em referência seria devida independentemente da manifestação de vontade ou concordância do trabalhador, certo é que, atualmente, o ordenamento jurídico condiciona a efetivação desse desconto à autorização prévia e expressa daqueles que participam de determinada categoria econômica ou profissional, o que efetivamente não se vislumbra nestes autos.

Destarte, não se tratando de repasse de valores outrora descontados, dada ausência de prova acerca da efetivação dos descontos
oportuno tempore

(no momento apropriado, isto é, nos anos de 2015, 2016 e 2017) a pretensão de
realizar atualmente
tais descontos evidentemente não pode ser acolhida, mormente quando não evidenciado nestes autos que aos servidores fora assegurado o direito de oposição (Tema 935, alterado pelo ARE 1018459 ED).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2025